Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723142-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão de ID 159501962 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721158-95.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foi declinada a competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, nos seguintes termos: Trata-se de execução de contrato locatício assinado em Valparaíso/GO. Vê-se do título de ID 159277121 que ambas as partes e o imóvel objeto do contrato se situam Valparaíso/GO. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título ao Distrito Federal, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 21.2. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato locatício (ID 159277121, cláusula 21.2). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor da de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Nas razões recursais, a agravante aduz que a cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes é válida nos termos do art. 63 do CPC, por atender aos interesses de ambos os contratantes; de modo que a competência é relativa e não pode ser conhecida de ofício pelo Juízo. Alega não haver qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa dos agravados porquanto se trata de processo judicial eletrônico. Entende não haver abusividade da cláusula de eleição de fora, uma vez que não há hipossuficiência da contratante e se tratar de relação empresarial. Defende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, havendo perigo de dano diante da possibilidade de remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, para assim obstar a remessa dos autos de origem em razão do declínio de competência; b) intimação dos agravados; e c) no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a competência do foro elegido. Preparo regular (ID 47753543). Após a interposição do presente Agravo de Instrumento foi proferida decisão suspendendo o processo para se aguardar o julgamento do recurso (ID 162110681 autos de origem). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão é a possibilidade de declaração de incompetência de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau uma vez que reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro existente no Contrato de Locação (ID 159277121) de Loja de Uso Comercial localizado no Shopping Sul em Valparaíso de Goiás-GO celebrado entre o exequente, ora agravante, e o executado, ora agravado. Nos autos de origem consta contrato de locação da Loja de Uso Comercial no 128 entabulado pelas empresas em 25/01/2015 elegendo o foro de Brasília-DF para dirimir questões referentes ao contrato e seus anexos, conforme cláusula 21.2 do documento de ID 159277121. No entanto, se observa constar Aditivo Contratual firmado em 26/11/2020, referente à locação do mesmo imóvel, que em sua cláusula 7 os contratantes elegem o foro de Valparaíso de Goiás para resolução das demandas oriundas do contrato, havendo renúncia a qualquer outro foro. Uma vez que se trata de aluguel de imóvel para utilização comercial, a relação jurídica em discussão nos autos de origem não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nem mesmo por equiparação. Conforme Enunciado n. 33 do STJ a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, no entanto pode ser excepcionado conforme previsão do art. 63, §3o do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Conforme entendimento do próprio STJ o Magistrado pode reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a cláusula abusiva de eleição de foro é nula de pleno direito, devendo ser declarada de ofício pelo magistrado, independentemente de requerimento da parte. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a cláusula de eleição de foro do contrato por entender que ficou comprovada a hipossuficiência dos agravados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático do processo, o que é vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC), ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 732.679/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015.) (destaque nosso) Ainda, esta Col. Turma já posicionou-se em sentido similar: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo. 2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1708890, 07144234920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO RURAL. PAGAMENTO EM MODEDA ESTRANGEIRA. CORREÇÃO EM DÓLAR ESTADUNIDENSE. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 857/1969. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE. EVENTO NATURAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as exceções formais suscitadas pelos apelantes: a) incompetência do juízo singular por nulidade da cláusula de eleição de foro; e b) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, sem que houvesse a abertura da fase de instrução. Quanto ao mais, deve ser analisado se na relação jurídica celebrada seria válida a previsão de pagamento em moeda estrangeira e com correção monetária pela variação cambial do dólar estadunidense, e se é devida a aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto, sob a alegação de ocorrência de estiagem em atividade agrícola. 2. De acordo com o art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade da referida estipulação. (...) 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402668, 07048999320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022) (destaque nosso) Conforme estabelecido pelo Código Civil, em seu artigo 421, a autonomia e liberdade de contratar é regra, e a intervenção do Poder Judiciário deve ser excepcional, no entanto, a cláusula de liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita nos termos art. 63, §3o, do CPC. A pactuação não deve resultar em injustificado prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas. Eventual abuso viola os limites da autonomia e liberdade de contratar. No caso, o contrato de locação que instrui o processo original revela que as partes elegeram como foro a comarca de Brasília – DF. No entanto, o mesmo documento deixa claro que nenhuma das partes pactuantes possuem endereço no DISTRITO FEDERAL. Os endereços indicados de ambas as empresas são situados em Valparaíso de Goiás – GO. Além disso, o imóvel objeto do contrato localiza-se naquela mesma comarca. Neste caso, não há motivos fundados para a escolha do Distrito Federal. Em que pese a alegação de que não há parte contratante hipossuficiente, a opção pelo foro localizado em circunscrição no DF mais longínqua apenas dificulta a defesa das partes contratantes, em flagrante violação ao princípio do juízo natural e a organização judiciária, além de representar afronta aos termos de fixação de competência previstos nos artigos 42 e seguintes do CPC. Dessa forma, ao menos em análise sumária, a cláusula de eleição de foro revela-se abusiva e deve ser reconhecida de ofício. Destaque-se novamente que consta em termo aditivo do contrato a eleição do foro de Valparaíso de Goiás para resolução das demandas judiciais referentes ao contrato, caracterizando a incompetência dos juízos das circunscrições judiciárias do DF. Pelo exposto, não verifico haver, ao menos por ora, probabilidade do direito; bem como, considerando que determinada a suspensão da execução, para se aguardar o julgamento do presente agravo, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator